Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710199-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO BRANDAO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUIZ OTAVIO BRANDÃO contra decisão pela qual, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pela OOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO MINISTÉRIO PÚBLICO E ENSINO SUPERIOR, rejeitada impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 111019905, na qual argumenta o executado que a penhora alcançou verba salarial. Juntou documentos. Decisão de ID 112775444 determinou a juntada de novos documentos. Complementação da documentação ao ID 113555077. Manifestação do exequente ao ID 117041417. É o breve relato. Decido Inicialmente, observo que o executado apresentou impugnação somente quanto aqueles valores bloqueados junto ao Banco Bradesco. Constam no extrato diversas rubricas sem identificação de origem salarial sob a indicação de ‘resgate invest facil’, que superam, inclusive, o valor bloqueado. Considerando a natureza do bem penhorado e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, a existência de valor superior de origem diversa à de natureza impenhorável possibilita a manutenção da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação. ( ).” (ID 118479651, p. 1 na origem). Nas razões recursais (ID 34088579), aduz que “o valor de R$ R$ 3.800,58 (três mil, oitocentos reais e cinquenta e oito centavos) bloqueado da conta do agravante tem natureza alimentar (Doc – fls. 176 a 183). Sendo que todas as movimentações bancárias (Banco Bradesco, Nu Pagamentos, Banco do Brasil e Picpay) giram em torno da sua aposentadoria. Pois, esta é a sua única fonte de renda.” (ID 34088579, p. 6). Sustenta que “a Aplicação Invest Fácil, diz respeito na verdade de uma modalidade automática do Banco Bradesco. Que o valor que estiver disponível na conta será aplicado automaticamente e poderá ser resgado D+0. Fazendo a função equiparada de uma poupança, contudo, sendo mais vantajosa para o beneficiário, pois, poderá render um percentual maior” (ID 34088579, p. 6). Afirma que “é arrimo de família, ou seja, tal execução põe em risco não somente os direitos mínimos do Sr. Luiz Otávio, mas também, a manutenção dos seus entes familiares.” (ID 34088579, p. 7). Argumenta que “referidos valores tratam-se de valores guardados em caderneta de poupança do agravante, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme expressa previsão do CPC em seu Art. 833” (ID 34088579, p. 9). Requer, ao final: “Seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e, por consequência disso, a liberação dos bloqueios constantes nas contas bancárias da agravante. ( ) Ao final, que seja recebido, conhecido e provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que REFORME a sentença (sic) no sentido de desbloquear a penhora incidente sob a conta salário do agravante.” (ID 34088579, p. 11). Preparo recolhido (IDs 34088580-581). É o relatório. Decido. O recurso deve ser parcialmente conhecido: conforme consignado na decisão recorrida, a impugnação referiu-se unicamente a valores penhorados na conta do Banco Bradesco. É dizer: os bloqueios realizados junto ao Nu Pagamentos, Banco do Brasil e Picpay não foram objeto de impugnação e não foram objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isto, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 118479651 do processo originário); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores na conta de titularidade do agravante/executado vinculada ao Banco Bradesco. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, após o bloqueio parcial de valores em conta bancária no valor de R$ 2.817,66 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), o executado/agravante apresentou impugnação, alegando, em suma, que o montante é impenhorável, pois proveniente de proventos de aposentadoria (ID 111019905). Intimado para “comprovar o caráter impenhorável da verba constrita” e “juntar aos autos extratos completos da conta corrente sobre o qual incidiu o bloqueio, no mês em que ocorreu e no mês anterior” (ID 112775444), o executado/agravante apresentou extrato de movimentações entre 24/11/2021 e 23/1/2022 do Banco Bradesco, Agência 707, Conta 140106-8, de sua titularidade (ID 113555079), demonstrativo de pagamento (contracheque) do Superior Tribunal de Justiça dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 (IDs 113555080 e 113555081), em que consta como conta-salário a mesma numeração apresentada no mencionado extrato. Assim, é possível depreender dos documentos acima listados, especialmente da comparação dos dados bancários no extrato com aqueles constantes em demonstrativo de pagamento (contracheque), que a penhora recaiu sobre valor vinculado a conta-salário. Possível, ainda, depreender que os lançamentos sob o título de “Resgate Invest Fácil” também estão acobertados pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC: trata-se de modalidade de investimento oferecida aos correntistas do Banco Bradesco, visando a remuneração de saldo positivo em conta-corrente, de maneira automática, com cobertura de débitos eventualmente efetivados[1]. Proventos de aposentadoria e quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não podem sofrer constrição, como previsto no art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ( ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido tal impenhorabilidade a fundos de investimentos, conforme se depreende de recente julgado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022). Como se viu, o bloqueio atingiu valor depositado em fundo de investimento vinculado a saldo de conta-salário de titularidade do executado em valor inferior ao limite legal — R$ 2.817,66 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), conforme ID 111384220, p. 2, o que, em princípio, atrai a impenhorabilidade legal. Assim é que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar transferência do valor penhorado e acréscimos legais em favor da Cooperativa exequente/agravada. Ante o exposto, demonstrada a probabilidade do direito (bloqueio de valor em conta-salário e fundo de investimento em valor inferior a quarenta salários-mínimos), assim como o perigo na demora, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/invest.shtm Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora